Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUGO CAITANO DA NOBREGA, D. V. N. N. L. (REP. POR ANDRESSA VIDAL DE NEGREIROS NÓBREGA ANDRADE) E M. V. N. N. A. (REP. POR ANDRESSA VIDAL DE NEGREIROS NÓBREGA ANDRADE) contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de não fazer, movido em face de MONUMENTAL HOTEL RESIDENCIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com vistas a obter permissão para possuir e manter animal doméstico na unidade residencial situada no edifício Agravado. Os Agravantes sustentam que residem em João Pessoa e estão de mudança para Brasília, em razão da posse do primeiro Agravante no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Alegam que a proibição de ter o cachorro no imóvel de propriedade do primeiro Agravante, situado no MONUMENTAL HOTEL RESIDENCIA, provocará desestabilização emocional dos menores que, além de estarem se mudando para um lugar novo e desconhecido, deixando para trás familiares, escola e amigos, serão obrigados a conviver com a ausência do animal de estimação, que está na família há 10 anos. Informam que se trata de um cachorro da raça Border Collie, extremamente dócil, amável e silencioso, e sua presença no condomínio não acarretará incômodo, perturbação do sossego e ameaça aos vizinhos. Aduzem que a proibição é desarrazoada e extrapola os limites regulatórios sobre a propriedade particular, confrontando o art. 19 da Lei dos Condomínios (lei n. 4.591/1964) e os arts. 1.335 e 1.336 do Código Civil. Asseveram que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe como dever de todos a preservação da convivência familiar das crianças e adolescentes, incluindo-se no núcleo familiar os animais de estimação (família multiespécie). Citam jurisprudência a fim de corroborar a sua tese. Ao final, requerem a concessão da tutela recursal de urgência, para que o Agravado não impeça ou inviabilize a criação e manutenção do cachorro na unidade 1016 do condomínio Monumental Hotel Residência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular juntado ao ID n. 33104522, págs. 01/02. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no art. 300 do CPC/2015, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações dos Agravantes para justificar a concessão da medida pleiteada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, o caso em questão não se trata de um condomínio de unidades residenciais, mas de empreendimento precipuamente hoteleiro, que possui grande fluxo e rotatividade de pessoas. Parece claro que, a presença de um cachorro, ainda que de médio porte, neste tipo de ambiente não residencial, traz aos seus hóspedes e visitantes sérios inconvenientes, incompatível com o tipo de unidades residenciais cuja jurisprudência relativiza a permissão. Conforme consta na Ata da Assembleia Geral Ordinária ID n. 116485604, págs. 02/05 dos autos principais: (...) que o prédio – empreendimento eminentemente hoteleiro – não foi pensado para receber animais, e tampouco está preparado para isso, e que a presença eventual dos mesmos circulando nas áreas comuns poderia acarretar custos adicionais para o condomínio, visto que todos os andares são acarpetados e o edifício dispõe somente de um elevador de serviço, que inclusive atende ao restaurante do condomínio, e que o eventual trânsito de animais por ele contrariaria as normas de higiene. Assim, dadas as circunstâncias do caso, não se verifica qualquer abusividade da proibição constante da Cláusula 6a, alínea “i” do Regimento Interno do Condomínio, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. Nessas condições, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público, tendo em vista o interesse de menores incapazes. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator